Tribunal: TJSP
Processo: 2226930-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença que visava o reconhecimento de ausência de legitimidade da exequente em pleitear toda verba honorária, excesso de execução e impossibilidade de inclusão de multa e honorários, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença que visava o reconhecimento de ausência de legitimidade da exequente em pleitear toda verba honorária, excesso de execução e impossibilidade de inclusão de multa e honorários, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Advogada/exequente que foi substabelecida, sem reserva de poderes, que está legitimada a cobrar honorários sem a intervenção do advogado substabelecente. Eventuais irregularidades no substabelecimento que devem ser discutidos em ação própria. Mandato revogado. Exequente que não possui legitimidade para executar os honorários sucumbenciais nos mesmos autos, devendo valer-se de ação própria. Precedentes. Excesso de execução. Pedido prejudicado. Decisão reformada. Incidente extinto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.